Tribunal: TJSP
Processo: 2201763-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida, somente para limitar os juros de mora à taxa SELIC. Limitação dos juros que envolve simples cálculo aritmético, sem comprometer a liquidez e a exigibilidade do título. Precedentes desta Câmara. Recurso não provido.